Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748139-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, WORK LINK INFORMATICA LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração em razão de ausência de conteúdo decisório do despacho embargado. Além disso, o alegado erro material se existisse na indicação do processo, sequer seria capaz de alterar o fato de que o recurso tem razões dissociadas. Deverá o embargante também manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 11:53:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador